Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-26.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000681-26.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 045.784.901-06 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DAEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.

Conforme estabelece o art. 4º c/c art. 9º, ambos do Decreto nº 20.910/32, há a suspensão do transcurso do prazo prescricional enquanto tramitar o processo administrativo que discuta o pagamento de dívida da fazenda pública, voltando o mesmo a ser contado, pela metade do tempo, com o término ou a negativa do referido pedido.

2.
O requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição volta a correr após o indeferimento do pedido.

3. Juntada de documento em sede recursal pelo reclamado. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual. Preclusão reconhecida.

4.
Não havendo nos autos prova sobre o histórico funcional, data da aposentadoria e, ainda, cópia do processo administrativo, que alega ter protocolado junto à Administração Pública, não há que se falar em suspenção da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença, a qual julgou extinto o processo, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição, em relação ao pagamento, em pecúnia, da licença-prêmio não usufruída pela parte recorrida, referente ao quinquênio
correspondente ao período de 01/03/1993 a 27/02/1998,
cujo procedimento administrativo, foi protocolizado em
02/03/2011,

sob o protocolo nº 570690, requerendo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu a manutenção da sentença.

Consta no ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022